Tribunal: TJDFT
Processo: 0746644-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0746644-85.2023.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: LUANNA CAMILLA FERNANDES ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Mandado de segurança. Concurso público. Auditor de Controle Interno - DF. Preliminares de ilegitimidade passiva ad causam de Secretário de Estado, Litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos, inadequação da via eleita e improcedência liminar do pedido rejeitadas. Mérito: eliminação de candidata com base na entrega além do prazo de documentos referentes à sindicância de vida pregressa. Ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Segurança concedida. O recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral da matéria, alega ofensa aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput, ambos da CF. Para tanto, assevera “que a administração pública agiu dentro da lei e das previsões editalícias e a entrega da documentação a destempo não pode ser chancelada pela Administração, nem tampouco pelo Poder Judiciário. A decisão recorrida, ao conceder a segurança para assegurar a nomeação e posse da impetrante que, mesmo diante da entrega de documentação fora do prazo, além de afrontar o disposto no art. 17, § 1° da lei complementar distrital n° 840/2011, violou claramente o princípio da legalidade insculpido no art. 5°, inc. II da Constituição Federal.” (ID 70338960, pág. 9). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O extraordinário não reúne condições de trânsito, em relação à indicada afronta aos artigos aos artigos 5o, caput e inciso II, e 37, caput, ambos da CF, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Além disso, a análise das teses recursais demanda o reexame do acervo probatório e contratual dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar as cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 454/STF)” (ARE 1490022 AgR, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 17-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-06-2024 PUBLIC 27-06-2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012